Tribunal: TJMT
Processo: 1046897-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046897-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), MICHEL NOGUEIRA DE MORAES registrado(a) civilmente como MICHELE NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 045.283.851-71 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, AFASTAMENTO DA MORA, IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – SÚMULA 380 DO STJ – PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para autorizar, em sede liminar, a revisão contratual e a suspensão das obrigações assumidas.

A análise da eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em cognição sumária.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor.

Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1046897-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MICHELE NOGUEIRA DE MORAES

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELE NOGUEIRA DE MORAES
contra o
decisum
proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1105293-59.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto estariam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Alega que os juros remuneratórios pactuados no contrato superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que configuraria abusividade apta a ensejar a revisão contratual e a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27).

Sustenta que a manutenção da decisão agravada a expõe a risco concreto de prejuízos irreparáveis, tais como a negativação de seu nome, a cobrança de valores excessivos e, principalmente, a possibilidade de busca e apreensão do veículo financiado, com eventual perda do bem, diante do regime jurídico do Decreto-Lei nº 911/69.

Defende que a tutela de urgência se impõe como medida necessária para assegurar o equilíbrio contratual e evitar o agravamento de sua situação financeira, invocando os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica e da isonomia, bem como a aplicação de precedentes vinculantes oriundos de recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

Argumenta, ainda, que o juízo de origem deixou de analisar adequadamente os elementos probatórios apresentados, especialmente no tocante à demonstração da abusividade dos encargos contratuais, o que teria implicado violação ao dever de fundamentação e à correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal
(Id.

337986858
)

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 19/12/2025, conforme decisão acostada no Id. 338752863
.

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certificado no Id. 346879851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em ação revisional de contrato bancário.

Consoante se extrai dos autos, a agravante pretende, em sede de cognição sumária, a revisão de cláusulas contratuais, com a consequente suspensão da exigibilidade das parcelas, afastamento da mora, impedimento de inscrição em cadastros restritivos e manutenção na posse do bem financiado.

Todavia, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Isso porque, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos que não se evidenciam no caso concreto.

No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que a parte agravante se limita a sustentar, de forma genérica, a superioridade das taxas pactuadas em relação à média de mercado, sem, contudo, apresentar prova inequívoca capaz de evidenciar, de plano, a verossimilhança de suas alegações.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a análise acerca da eventual abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória e exame aprofundado do instrumento contratual, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência, que se orienta por juízo de cognição sumária.

Ademais, a simples propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora do devedor, conforme preconiza a Súmula 380 do STJ, de modo que não há falar, neste momento processual, em suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais ou impedimento de medidas decorrentes do inadimplemento.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra situação de urgência apta a justificar a intervenção judicial imediata. A agravante não demonstrou risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que eventual prejuízo financeiro decorrente da continuidade do contrato poderá ser adequadamente reavaliado e compensado ao final da demanda, caso reconhecida a abusividade alegada.

Outrossim, a manutenção da posse do bem e a suspensão das cobranças estão diretamente relacionadas à descaracterização da mora, a qual, como visto, não restou evidenciada neste juízo preliminar.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à orientação jurisprudencial dominante, não havendo elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretende a revisão de cláusulas de financiamento de veículo, a suspensão dos efeitos da mora, a abstenção de negativação e a manutenção da posse do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegada abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a suspensão da mora, a vedação de negativação e a manutenção da posse do bem.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito não se evidencia, pois, as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória, não sendo possível aferir, em cognição sumária, eventual ilegalidade ou onerosidade excessiva.

A análise da legalidade dos encargos exige instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de cognição sumária na ação revisional.

A inscrição em cadastro restritivo, em princípio, configura exercício regular do direito do credor, ausente prova inequívoca de ilegalidade.

Ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, de elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de abusividade contratual, sem prova suficiente, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora, demandando dilação probatória.”
(N.U 1002302-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A

MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – A CORROBORAR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”. (Súmula 380 do STJ).

Somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023641-17.2023.8.11.0000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026